Tribunal: TJDFT
Processo: 0759077-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma, equivocadamente, que o Acórdão, ora embargado, incorreu em omissão, pois não examinou a matéria dos autos sob o amparo dos artigos 5o, caput, II, 37, 97 da Carta Magna. Afirmou ainda sobre a necessidade de suspensão dos autos, tendo em vista a existência de RE sobre a matéria submetido ao regime de Repercussão Geral no STF, RE 593.068/RG. Alega ainda a omissão, pois, não levou em conta que o provimento do pedido inicial viola a Constituição Federal. Por fim, requer manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
4. O embargado apresentou contrarrazões, ID 47886726.
5.Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8, 9 e 10, do Acórdão ora embargado. “8. A manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação. Em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável, conforme estabelece o art. 36, §3o, incisos I e II da Lei no 10.486/2002. 9. Não obstante aquela lei fixar o termo final para renúncia (31/08/2002), não há ofensa ao princípio da legalidade. Isso porque o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, conforme já assinalado pelo STJ, face a ausência de prejuízo ao erário na renúncia pretendida (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). Desse modo, não prospera a tese de prescrição ou data limite para a renúncia formulada pela parte recorrida. 10. Não existe a alegada ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tinha por objetivo uma contrapartida específica, que era o pagamento de pensão militar em favor de filha de militar, que não será instituída face a renúncia formulada. Precedentes: Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1660704, 07251115620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.”.
6. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ).
7. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
8. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.